Tribunal: TJPA
Processo: 0806758-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806758-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE COSTA DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SOB ALEGAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO ELENCADA PELA RESOLUÇÃO Nº 062/2020 DO CNJ – CONTUMÁCIA DELITIVA – ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de furto qualificado
.

2
. Pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão sob alegação de situação de pandemia viral
.

3
.
Não comprovação de que o paciente se enquadre em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos, descabendo, assim, a concessão de prisão domiciliar, medida cautelar diversa adequada neste tipo de alegação.

4.

No que tange às demais medidas cautelares diversas da prisão, igualmente descabido o pleito, posto que, conforme se verifica na decisão constritora anexada aos presentes autos eletrônicos no Id. nº 3292170, o paciente responde a outros processos criminais além do presente de furto qualificado.

Destarte, para se evitar a reiteração delitiva e a contumácia delitiva, protegendo, consequentemente, a ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, inoperantes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Felipe Costa de Farias.

Impetrante:
Marcio Fabio Nunes da Silva
.

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº:
0806758-97.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Marcio Fabio Nunes da Silva
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Felipe Costa de Farias
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Impetra-se a presente ordem com o fito de obter medidas cautelares em benefício do paciente, sob alegação de pandemia viral.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ao paciente

A medida liminar fora indeferida pelo então relator do feito, Des. Milton Augusto de Brito Nobre (Id. nº
3292345
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Feito a mim sorteado em regular distribuição (
3299904).

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3325365
, nos seguintes termos (sic)
:

“
1. Síntese do Procedimento: O paciente FELIPE COSTA DE FARIAS, foi preso em flagrante em 05.07.2020, pela suposta prática do crime descrito no art. 155, § 4º, IV do CPB. A audiência de custódia foi dispensada, em razão da Edição das Portarias Conjuntas 1 a 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCITJPA em combinação com a Resolução 313. O Juízo plantonista, homologou a prisão em 06.07.2020, após ter verificado que todas as formalidades para lavratura do auto de prisão foram cumpridas. Em seguida, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

2. Exposição da Causa Ensejadora Da Medida Constritiva; Os pacientes não apresentaram comprovante de atividade laboral lícita, assim como não comprovaram vínculos com o distrito da culpa, vez que juntaram comprovante de residência em nome de terceiros não identificados nos autos. Além disso, o endereço constante no comprovante apresentado pelo indiciado Felipe Costa de Farias está ilegível, enquanto que o endereço expresso no comprovante apresentado pelo requerente Igor Alves Ferreira é diverso daquele mencionado no Inquérito Policial, o que justificou a segregação para garantia da aplicação da lei penal, pelo menos até a citação dos requerentes. Além de tudo, este juízo verifica que permanecem todos os fundamentos apontados na decisão que converteu a prisão dos autuados em prisão preventiva, havendo, portanto, risco de reiteração delituosa pelo que se fez necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3. Antecedentes: Além deste procedimento, o paciente responde por outro processo criminal, conforme certidão de antecedentes criminais.

4. Tempo de prisão: O paciente se encontra preso há 05 (oito) dias.

5. Fase do procedimento: O procedimento se encontra aguardando a chegada do Inquérito Policial
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3401662) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
situação de pandemia viral apta a conceder aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Primeiro, com relação a situação de pandemia viral que estamos vivenciando, cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vírus.

Neste toar, não havendo qualquer comprovação do paciente nas situações elencadas na Res. nº 062/2020 do CNJ, não há como se aplicar a concessão de prisão domiciliar, esta a medida cautelar indicada em caso de enquadramento em grupo de risco.

No que tange às demais medidas cautelares diversas da prisão, igualmente descabido o pleito, posto que, conforme se verifica na decisão constritora anexada aos presentes autos eletrônicos no Id. nº 3292170, o paciente responde a outros processos criminais além do presente de furto qualificado, como se pode verificar:

“Em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, visando à aplicação da medida mais adequada ao caso versado, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não for possível a substituição por outra medida. No presente caso verifico que não há possibilidade da concessão de outra medida diversa da prisão preventiva, pois presentes elementos que justificam o decreto da segregação do flagranteado com base no art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, ressaltando-se que os autuados subtraíram várias peças do interior da loja. Além disso, foram detidos por funcionários do estabelecimento – Vítima. Ademais, os acusados respondem a outros processos criminais, assim com a finalidade de coibir práticas reiteradas de crimes é adequada à constrição da liberdade”

Destarte, para se evitar a reiteração delitiva e a contumácia delitiva, protegendo, consequentemente, a ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, inoperantes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na espécie.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020